Tribunal: TJBA
Processo: 8122991-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122991-18.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OBGYN MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Advogado(s): CAROLINA LORDELO RODRIGUES COUTO, CATIA RIVA DO NASCIMENTO APELADO: CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO Advogado(s):TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO SUBSTANCIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por OBGYN Medicina Especializada Ltda. contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de extinção do processo executivo por ilegitimidade passiva. A embargante alega omissão quanto à correta indicação do CNPJ da devedora, obscuridade na premissa fática adotada e contradição interna no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar alegação de erro material na indicação da parte devedora; (ii) estabelecer se há obscuridade na premissa fática adotada pela decisão; e (iii) verificar a existência de contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de erro material, ao concluir que a divergência de CNPJs entre a entidade executada e a devedora configura vício substancial, e não mera falha sanável, afastando a omissão. A premissa fática adotada, segundo a qual houve citação e exercício do contraditório por pessoa jurídica diversa da devedora, foi expressamente delineada no voto condutor, afastando a alegada obscuridade. A suposta contradição apontada pela embargante diz respeito à rejeição da tese por ela defendida, não a uma inconsistência lógica interna do acórdão, o que não configura contradição nos termos do art. 1.022 do CPC. A real finalidade do recurso foi a rediscussão do mérito da decisão, com o objetivo de obter efeitos modificativos, o que não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração Rejeitados. Tese de julgamento: A citação de pessoa jurídica diversa da devedora, com CNPJ de raiz distinto, configura vício substancial que compromete a validade da relação processual, não podendo ser qualificado como erro material sanável. A omissão, obscuridade ou contradição que autorizam embargos de declaração devem estar presentes no próprio conteúdo da decisão, não se confundindo com a discordância da parte em relação ao mérito decidido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, I e II; 1.026, § 2º; 783; 489, § 1º; 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Apelação Cível de nº. 8122991-18.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante, OBGYN MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, e como Embargada, CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO, ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E REJEITAR o recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora